Tribunal: TJDFT
Processo: 0724442-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724442-93.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ANDRE LUIZ NAZARIO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Violência doméstica. Violação de domicílio e vias de fato. Provas. Insignificância. Culpabilidade. Pena-base. Fração. Apelação provida em parte. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 7 dias de detenção e 1 mês e 5 dias de prisão simples, ambas em regime aberto, pelo crime de violação de domicílio qualificada e pela contravenção penal de vias de fato. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se houve nulidade por cerceamento de defesa; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se incide a Lei Maria da Penha e é possível conceder os benefícios da L. 9.099/95; (iv) se é possível reconhecer a insignificância da conduta; (v) se houve fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade; (vi) a fração adotada por circunstância judicial negativa. III. Razões de decidir. 3. É na resposta à acusação o momento processual oportuno para arrolar testemunhas, pena de preclusão (art. 396-do CPP). 4. Se o pedido de prova pericial não foi feito em momento oportuno, inexiste nulidade por cerceamento de defesa porque preclusa a questão. 5. As declarações da vítima na delegacia e em juízo, confirmadas por testemunhas que chegaram ao local logo após os fatos – deixando claro que o réu, durante a noite, ingressou e permaneceu na residência dela, sem sua autorização ofendeu a sua integridade física -- são provas do crime do art. 150, § 1o, do CP e da contravenção penal do art. 21 da LCP. 6. Incide a Lei Maria da Penha se evidente a situação de vulnerabilidade da vítima perante o réu - seu ex-companheiro -, que a ofendeu, agrediu e invadiu sua residência porque não aceitou o término do relacionamento. Não se admite, portanto, independentemente da pena prevista, conceder os benefícios da L. 9.099/95. 7. Não se reconhece o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais cometidos contra a mulher no âmbito das relações domésticas (súmula 589 do e. STJ). 8. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade se o fundamento - não aceitar o término do relacionamento e a manipular emocionalmente a vítima - foi utilizado para justificar a incidência da agravante do art. 65, II, “f”, do CP (violência doméstica), pena de bis in idem. 9. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. IV. Dispositivo 9. Apelação provida em parte. Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 5°; CP, art. 150, § 1o e LCP, art. 21; CPP, art. 396 - A. Jurisprudência relevante citada: Súmula 589 do e. STJ. TJDFT, acórdão 1760813, 07074291320218070020, Relatora: Des(a). Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, publicado no PJe: 29.9.2023. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal; 155, 396-A e 563, todos do CPP; e 65, inciso II, alínea “f”, do CP, alegando negativa de prestação jurisdicional; cerceamento de defesa; bis in idem na valoração negativa da culpabilidade; bem como, que a condenação foi baseada exclusivamente em prova unilateral. Registra-se, por oportuno, que o insurgente limitou-se a apresentar fundamentação genérica, deixando de demonstrar a efetiva violação dos dispositivos legais suscitados no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 155, 396-A e 563, todos do CPP; e 65, inciso II, alínea “f”, do CP. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003